Tribunal: TJDFT
Processo: 0701536-28.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto à decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante. Sustenta a agravante que a decisão que deferiu a sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença deve ser reformada, com a consequente extinção do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sem resolução do mérito, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Subsidiariamente, requer o reconhecimento de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, decorrente da nulidade/ausência de citação da pessoa jurídica.
2. Efeito suspensivo deferido para suspender o curso do processo e do incidente processual (autos no 0703970-17.2022.8.07.0004 e no 0710654-84.2024.8.07.0004), cessando os efeitos de eventual alvará de levantamento expedido, até o julgamento final do presente recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) possibilidade de inclusão da agravante no polo passivo; e (ii) ausência/nulidade de citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No tocante à inclusão da agravante no polo passivo do processo, em fase de cumprimento de sentença, a decisão recorrida encontra-se respaldada em pronunciamento anterior desta Turma Recursal (Acórdão 1970795), que reconheceu a confusão patrimonial e a possibilidade de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedada a rediscussão de matérias já decididas no curso do processo, configurando-se a preclusão consumativa. No mesmo sentido: Acórdão 2034012, 0715263-25.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 28/08/2025.
5. Outrossim, embora não expedido mandado de citação após o retorno dos autos à origem, a parte agravante se apresentou espontaneamente no processo, opondo a exceção de pré-executividade. O comparecimento espontâneo da parte supriu a falta ou a nulidade da citação, conforme o disposto no art. 239, § 1.o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.
7. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios (TUJ, Enunciado no 41).
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239 e 507.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2034012, 0715263-25.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 28/08/2025.